Tribunal: TJDFT
Processo: 0701761-29.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ERRO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela ré em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve a sentença que julgou procedente o pedido de condenação em danos morais.
2. Recursos próprios e tempestivos. Foi apresentada contrarrazões pela autora (ID 55649570).
3. A ré se insurge contra o acórdão, com pedido de efeito infringente, ao argumento de que houve erro e omissão, em razão de que não restou demonstrado nos autos que abordagem ao cliente foi vexatória ou humilhante apto a amparar o pleito do autor.
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. No caso do recurso da ré, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.